Tribunal: TJMT
Processo: 0015459-63.2013.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015459-63.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIANA ISABEL PINHEIRO - CPF: 000.089.181-98 (RECORRENTE), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), ADRIANA ISABEL PINHEIRO - CPF: 000.089.181-98 (RECORRIDO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

005459-63.2013.8.11.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP E
ADRIANA ISABEL PINHEIRO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP E
ADRIANA ISABEL PINHEIRO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PELO PROMOVENTE - ARGUIÇÃO PELO MUNICÍPIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO MUNICÍPIO - DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUANTO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE NA FUNÇÃO EXERCIDA- DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Não há se falar em direito ao recebimento de adicional de insalubridade, se há nos autos laudo que comprova a inexistência de insalubridade na função exercida.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido de condenação a este título do promovente resta prejudicado.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Sinop e pela parte promovente contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical,
a partir de
01/01/2002
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento seja apurado em fase de liquidação de sentença e julgou improcedente a pretensão com relação ao adicional de insalubridade, ao argumento que conforme laudo acostado a função da promovente (zeladora) não fora considerada insalubre
, conforme trecho dispositivo que cito:

“Ex positis", os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99 e da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de . 2008 até a data do devido cálculo em -se de liquidação de sentença,

(.
..)
Com relação as CUSTAS e HONORÁRIOS, como na data do ajuizamento da. demanda havia evidente interesse de agir do Autor, há que se reconhecer a existência de SUCUMBENCIA Recíproca, de sorte que as PARTES LITIGANTES arcarão com PAGAMENTO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS em PROPORÇÕES IGUAIS, ressalvando-se, no tocante ao Autor, sua isenção quanto pagamento das CUSTAS JUDICIAIS, suportando cada uma. delas os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de seus então patronos. Ressalvando-se, ainda, quanto a disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 2'7/04-CM", razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS”.

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou que as Leis Municipais no 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar no 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional.

Entende ser inconstitucional referidos diplomas legais, pois aumentou as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuou estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustenta que a apelada não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão.

Alegou que a parte promovente não preencheu os requisitos para fazer jus ao reenquadramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso.

A parte promovente nas razões recursais, alegou que é zeladora e em sua função cotidiana está exposta habitualmente a agentes nocivos de saúde e que tem direito ao pagamento do adicional de insalubridade desde a sua contratação.

Afirmou que inexiste nos autos sucumbência recíproca e requereu a condenação da parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de adicional de insalubridade, bem como condená-la ao pagamento a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou no ID. 23225481 ratificando o parecer do Procurador de Justiça, que informou a desnecessidade de intervenção no feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que o feito aportou a esta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do mérito dos recursos interpostos.

O Município, arguiu a inconstitucionalidade das leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001 por conferir direito, sem previsão de dotação orçamentária, bem como ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise da arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001.

O Município de Sinop, ora recorrente, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei no 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei no 663/01).

Em que pese as razões trazidas pelo recorrente, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais no. 568/1999 e no 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito verifico que a parte recorrida
tomou posse no cargo de zeladora
, bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à adicional de insalubridade e progressão funcional, amparada na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Quanto a alegação de suposta ausência de preenchimentos dos requisitos legais para concessão da progressão funcional, destaco que razão não assiste a promovida, tal tese se trata de mera reiteração, sem confrontar a sentença que a afastou de forma justificada, conforme fundamentação que cito:

Conforme já mencionado, a Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vínculo jurídico estabelecido com o Município de Sinop, a partir de 15/08/2005.

Nessa perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 07/05/2010.

Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei no 663/01 (artigo 7o e seguintes).

(...)

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (RAC/RNS no 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.

Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002.

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3o revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei no 568/99).

Em casos semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em diversos feitos, no seguinte sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (RAC/RNS no 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.

No mesmo sentido os seguintes precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 12047/2013).

Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL.

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrente tem direito aos enquadramentos nos moldes decididos na sentença, não estando a merecer qualquer reparo.

Quanto a alegação recursal da parte promovente de tem direito ao adicional de insalubridade, porquanto está diariamente exposta a agentes nocivos, verifico que a sentença muito bem analisou a pretensão, afastando-a, em razão da ausência de reconhecimento de insalubridade na função exercida, conforme laudo acostado nos IDs. 4523451 e 4523452
.

Quanto ao pedido recursal da parte promovente de condenação da promovida ao pagamento de honorários, resta o mesmo prejudicado.

Em que pese os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, de modo que o pleito de condenaçao a tal valor resta prejudicado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte o município ao pagamento de honorários advocatícios, , os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020